Tribunal: TJMT
Processo: 1030599-95.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030599-95.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[KAMYLLY MELO DA SILVA SANTOS - CPF: 078.251.471-54 (APELANTE), ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS - CPF: 688.425.201-44 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), ARMANDO MICELI FILHO - CPF: 691.865.457-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA NEGATIVA DE REMATRÍCULA – LEGALIDADE DOS VALORES COBRADOS – REDUÇÃO DE 30% DO VALOR DA MENSALIDADE
– DESCABIMENTO –INADIMPLÊNCIA COMPROVADA – ILICITUDE, ILEGALIDADE E ARBITRRIEDADE AFASTADAS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo os débitos existentes e válidos, pois resultantes de serviços educacionais devidamente prestados ao acadêmico e em conformidade com o que dispõe as cláusulas contratuais do contrato de Prestação de Serviços Educacionais, cumpre ao aluno efetuar o pagamento do débito, inexistindo qualquer ilicitude, ilegalidade ou arbitrariedade na conduta da IES a justificar a pretendida condenação.

Nos termos do § 1º do artigo 6º da Lei nº 9.870/99, é assegurado às instituições de ensino a recusa em proceder a rematrícula dos alunos com débitos pendentes.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
KAMYLLY MELO DA SILVA SANTOS
contra a sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, Materiais e Pedido Liminar,
ajuizada em face de
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor dado à causa, ficando suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida a parte (ID 112255997).

Inconformada, a parte autora opôs embargos de declaração (ID 112255998) alegando a ocorrência de contradição com relação ao ônus probatório, a negativa de redução das mensalidades e a inexistência de mensalidades em atraso, o qual foi rejeitado (ID 112256029).

Em suas razões recursais (ID 112256033), a parte apelante alega que os únicos débitos em aberto são referentes ao período de abril de 2020 a fevereiro de 2021, débitos estes parcelados em razão da apelada ter condicionado a rematrícula ao pagamento das matérias matriculadas automaticamente pela IES, cujo valor ultrapassa em muito a mensalidade do curso.

Assevera que por tratar-se de relação de consumo, a apelante faz jus à inversão do ônus da prova, especialmente diante da negativa da IES em fornecer os documentos à acadêmica.

Aduz que ao contrário do que constou na sentença, a apelante não possui débitos pretéritos em aberto junto à IES e que os extratos apresentados nos autos com supostos débitos datados de 2017 são falsos.

Afirma que o juízo singular deixou de analisar os documentos apresentados pela apelante, além de ter ignorado seus relatos no tocante à inexistência de débitos anteriores aos fatos questionados na presente demanda.

Ao final, sustenta ser a sentença contraditória, pois apesar de comprovada a inexistência de opção no portal do aluno para o protocolo do pedido de redução da mensalidade, o juízo singular imputou à apelante à obrigatoriedade de demonstrar tal impossibilidade em flagrante violação ao CDC.

Assim, requer o provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada, julgando-se procedente a pretensão autoral nos termos da inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 116782465).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora
KAMYLLY MELO DA SILVA SANTOS
ajuizou a presente ação em face de
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA
,
aduzindo, em síntese, ser estudante do 7º semestre do curso de Medicina Veterinária e que, no decorrer do curso reprovou de algumas disciplinas (Técnicas Cirúrgicas, Farmacologia e Processos Patológicos), as quais precisaram ser cursadas novamente, o que levou a um aumento significativo da mensalidade, extrapolando as possibilidades de pagamento pela apelante.

Esclarece que vinha pagamento pontualmente o valor de R$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais) a título de mensalidade, porém, com o acréscimo das disciplinas reprovadas a mensalidade cobrada pela IES a partir de março de 2020 passou a ser R$ 5.773,27 (cinco mil setecentos e setenta e três reais e vinte e sete centavos).

Assevera que o valor cobrado pelas matérias reprovadas é muito superior ao valor cobrado pelo semestre normal, pois o valor das disciplinas somam o montante de R$ 21.139,60 (vinte e um mil cento e trinta e nove reais e sessenta centavos), valor dividido em 6 parcelas de R$ 3.523,27 (três) mil quinhentos e vinte e três reais e vinte e sete centavos), acrescidas da mensalidade regular.

Aduz, ainda, que tentou protocolar reclamação junto à IES questionando os valores cobrados, mas houve recusa no recebimento do pedido, bem como recusa no fornecimento do contrato e boletos do parcelamento das disciplinas reprovadas.

Diante da impossibilidade de resolução administrativa ingressou com a presente demanda requerendo, a título de tutela de urgência:

a)

Apresentação do contrato com indicação do valor unitário de cada disciplina reprovada e rematriculada;

b)

Seja determinado à IES que se abstenha de negativar o nome da acadêmica;

c)

Que a IES proceda à matrícula da acadêmica para próximo semestre letivo (8º semestre), incluindo as matérias reprovadas, com indicação individualizada do valor correspondente a cada disciplina;

d)

Seja concedido desconto no percentual de 30% sobre o montante total a pagar a título de mensalidade, com base na lei estadual;

e)

Seja autorizado o depósito judicial das parcelas vencidas referente aos meses de março a julho de 2020 no valor de R$ 1.575,00 (mil quinhentos e setenta e cinco reais), já deduzidos os 30%;

f)

Que as mensalidades do primeiro semestre sejam parceladas em 06 (seis) vezes, com vencimento para todo dia 10, a partir de outubro de 2020, excluindo do valor correspondente às matérias reprovadas, aplicando-se a redução de 30%;

g)

Alternativamente, seja autorizado o pagamento do valor original de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nas mesmas condições acima;

No mérito, requereu análise da legalidade dos valores cobrados e aplicada redução de 30% no valor das mensalidades, declarando quitados os valores depositados judicial referente às parcelas dos meses de março a julho de 2020, que seja autorizado o pagamento da rematrícula em 6(seis) parcelas a partir da sentença que fixar o valor devido, com a condenação da ré ao pagamento de danos morais, benefícios da justiça gratuita e a inversão do ônus da prova.

A
o apreciar o feito, o magistrado singular julgou improcedente o pedido inicial, nos termos relatados.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia tem como objetivo analisar a suposta ilegalidade da recusa à renovação da matrícula e dos valores cobrados, a possibilidade de redução de 30% (trinta por cento) do valor da mensalidade e a suposta ilicitude da conduta da IES a ensejar a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Inicialmente, mister esclarecer que na hipótese dos autos resta caracterizada relação de consumo, pois o contrato de prestação de serviços educacionais submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual o julgamento deve se dar em observância às regras processuais e consumeristas.

Da análise do contexto fático probatório, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não poderia ter sido mais acertada, da qual
me valho para subsidiar meu voto, vejamos (ID 112255997):

“[...]O feito comporta julgamento antecipado, pois não se vislumbra a necessidade de produção de outras provas, segundo autoriza o art. 355, I, do Código de Processo Civil.

São fatos incontroversos que a requerente é aluna do curso de Medicina Veterinária oferecido pela ré, está inadimplente com suas obrigações contratuais, decorrente de tal fato houve a recusa da instituição de ensino em fazer a rematrícula para o próximo semestre. Assim, a controvérsia reside na legalidade da recusa à renovação da matrícula e dos valores cobrados, possibilidade de aplicação de redução do valor da mensalidade, consequentemente se houve algum dano moral a ser reparado.

Inicialmente, verifico que a relação jurídica mantida entre as partes consistiu em uma típica relação de consumo, mas, apesar de reconhecida a incidência do Código de Defesa do Consumidor, não se trata de hipótese de aplicação do disposto no art. 6º, inciso VI da norma consumerista, haja vista que a inversão do ônus da prova não se opera de maneira automática nos processos judiciais envolvendo relações jurídicas desta natureza, havendo necessidade de demonstração da verossimilhança das alegações do consumidor ou de sua hipossuficiência técnica para a produção da prova.

No caso verifico que a autora não é hipossuficiente em relação à parte ré, pois possui perfeitas condições de comprovar que usufrui dos serviços educacionais contratados e cumpriu com a contraprestação devida, ou seja, com o pagamento oportuno das parcelas referente às mensalidades do curso no qual está inscrita e que o contrato firmado viola dispositivos legais que impeça a continuidade de cumprimento.

Saliento que a autora, regularmente intimada da decisão saneadora de fls. 56-61, não formulou qualquer requerimento de ajustes da decisão, encerrando a instrução processual inerte, estando, portanto, preclusa a oportunidade de propugnar pela inversão.

Das alegações trazidas na inicial e conforme documentação que a acompanha se observa apenas que a instituição de ensino deixou de realizar a renovação da matrícula da autora em razão do inadimplemento de mensalidades, respaldada nos art. 5º e o § 1ºdo art.6º da Lei n. 9.870/99, veja-se:

Art. 5 – Os alunos já matriculados,
salvo quando inadimplentes
, terão direito à renovação das matrículas, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual.

Art. 6

(...)

§1º
O desligamento do aluno por inadimplência
somente poderá ocorrer ao final do ano letivo
ou, no ensino superior, ao final do semestre letivo
quando a instituição adotar o regime didático semestral.” – g.n

O contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes, acostado às fls.357-368, também prevê:

4.1.3.
Havendo quaisquer débitos relativos ao pagamento de mensalidades escolares referentes ao semestre letivo anterior, a CONTRATADA poderá, a seu exclusivo critério, recusar a renovação da matrícula do (a) CONTRATANTE para o semestre seguinte, nos termos da lei nº 9.870/99.

...

7.2.
Não renovação
. O (A)
CONTRATANTE
declara ter conhecimento de que, caso permaneça inadimplente, a renovação deste Contrato para o semestre letivo subsequente estará condicionada à quitação integral da(s) mensalidades(s) escolar(es) inadimplida(s), incluindo, mas não se limitando a honorários, multa, juros e eventuais saldos em aberto.

O Superior Tribunal de Justiça, analisando casos análogos assim decidiu:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. INSTITUIÇÃO PARTICULAR. INADIMPLÊNCIA. EFETIVAÇÃO DE MATRÍCULA. ARTS. 5º e 6º DA LEI 9.870/99. EXEGESE. PROVIMENTO LIMINAR. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INADIMPLÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. 1. Os alunos já matriculados, salvo quando inadimplentes, terão direito à renovação das matrículas, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual. (Art. º da Lei 9.870/99). 2. Deveras, são proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento, sujeitando-se o contratante, no que couber, às sanções legais e administrativas, compatíveis com o Código de Defesa do Consumidor, e com os arts. 177 e 1.092 do Código Civil Brasileiro, caso a inadimplência perdure por mais de noventa dias. (Art. 6º da Lei 9.870/99). 3. A exegese do dispositivos legais supramencionados revela a proibição da aplicação de penalidades pedagógicas, tais como a suspensão de provas escolares ou retenção de documentos escolares, inclusive, para efeitos de transferência para outra instituição de ensino, em decorrência do inadimplemento das mensalidades escolares. 4. A proibição da aplicação de penalidade como forma de coibir o aluno ao pagamento da mensalidade escolar, conduziu o legislador, objetivando impedir abusos e preservar a viabilidade financeira das instituições particulares de ensino, a excluir do direito à renovação da matrícula ou rematrícula os alunos inadimplentes (...). REsp 837580 / MG RECURSO ESPECIAL 2006/0077246-0, Relator: Ministro LUIZ FUX (1122), Órgão Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA, Data do Julgamento 15.5.2007. (Grifei).

ADMINISTRATIVO – ENSINO SUPERIOR – INSTITUIÇÃO PARTICULAR – RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA – ALUNO INADIMPLENTE. 1. O indeferimento de matrícula em instituição de nível superior como ato realizado no exercício de função pública delegada da União é ato de autoridade a ensejar mandado de segurança, cuja competência para julgamento cabe à Justiça Federal.

2. A Constituição Federal, no art. 209, I, dispõe à iniciativa privada o ensino, desde que cumpridas as normas gerais da educação nacional.

3. A Lei 9.870/99, que dispõe sobre o valor das mensalidades escolares, trata do direito à renovação da matrícula nos arts. 5º e 6º, que devem ser interpretados conjuntamente. A regra geral do art. 1.092 do CC/16 aplica-se com temperamento à espécie, por disposição expressa da Lei 9.870/99. 4. O aluno, ao matricular-se em instituição de ensino privado, firma contrato oneroso, pelo qual se obriga ao pagamento das mensalidades como contraprestação ao serviço recebido. 5. O atraso no pagamento não autoriza aplicarem-se ao aluno sanções que se consubstanciem em descumprimento do contrato por parte da entidade de ensino (art. 5º da Lei 9.870/99), mas a entidade está autorizada a não renovar a matrícula se o atraso é superior a noventa dias, mesmo que seja de uma mensalidade apenas.

6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. REsp 725.955/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 8.5.2007, DJ 18.5.2007 p. 317 (Grifei).

Em relação à alegação de imposição pela ré de acrescer a grade pré-estabelecida as matérias que, no decorrer do curso, reprovou, não restou comprovada.

Observa-se no contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes, acostado às fls.357-368, que a grade curricular a ser cursada é de escolha do aluno e, a opção de grade maior à obrigatória no semestre letivo, implica no reajuste da mensalidade:

6.2.1.Na hipótese do (a) CONTRATANTE cursar menos ou mais disciplinas no semestre letivo em relação à grade curricular regular do semestre, a mensalidade escolar devida pelo (a) CONTRATANTE será ajustada tendo como referência, conforme a Lei de Mensalidades Escolares (Lei 9.870/99): (a) o número de disciplinas cursadas; (b) os custos fixos da CONTRATADA e serviços que estarão disponibilizados em tempo integral ao CONTRATANTE, tais como laboratórios de informática, biblioteca, setores de atendimentos, considerando-se, para os fins previstos nesta cláusula, o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o total da semestralidade correspondente à grade curricular regular, o qual será aplicado integralmente.

No caso em exame, não merece guarida a pretensão da parte autora, uma vez que não comprovada a alegada imposição de grade curricular pela ré e admitida à existência de débito perante a instituição de ensino, e não havendo qualquer prova quanto ao pagamento das mensalidades em atraso, não há qualquer razão jurídica que garanta a possibilidade de
renovar a matrícula
sem que satisfaça o débito pendente, razão pela qual julgo improcedente o pedido neste particular.

Em relação à negativa de
disponibilização de documentos
não restou comprovada, ao contrário do alegado pela autora, se verifica que os documentos são disponibilizados no portal do aluno, todos com certificação eletrônica no momento da validação do discente, inclusive alguns trazidos com a peça vestibular.

Conforme extrato financeiro acostado aos autos (fls. 40-48), a parte autora está inadimplente desde as mensalidades vencidas no ano de 2017, não persistindo a alegação de inadimplência decorrentes da Pandemia ou qualquer outro evento que configure força maior a justificar o pedido de
redução do valor
de suas parcelas, portanto o pedido neste particular resta indeferido.

O reajuste e revisão das mensalidades ocorrem anualmente conforme previsto no contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes (fls.357-368):

6.2 Reajuste. O valor dos serviços educacionais descritos no preâmbulo deste Contrato (valor da semestralidade, bem como o valor da mensalidade), estão sujeitos a reajustes e revisões anuais, conforme autorizado pela lei 9.870 de 23 de novembro de 1999.

Soma ao contratado, a Lei nº 9.870/1999 não prevê hipóteses de revisão do valor da mensalidade contratada e a Pandemia não trouxe onerosidade excessiva somente a autora, ao contrário, o infortúnio vivenciado pela humanidade, no atual momento de incertezas, impôs a todos habilidades para sobrevivência à crise, com perdas a serem suportadas individualmente, inclusive pela parte ré.

No que se refere à pretensão de
redução do valor da mensalidade
conforme art. 2º, da Lei Estadual n. 11.150/2020, que dispõe sobre o desconto e flexibilização das mensalidades da rede privada de ensino durante o Plano de Contingenciamento do Governo do Estado de Mato Grosso, em virtude da pandemia causada pela covid-19, "in verbis":

“Art. 2º Ficam as instituições de ensino da rede privada, no Estado de Mato Grosso, obrigadas a suspender a obrigatoriedade de pagamento de 10% (dez por cento) a 30% (trinta por cento) do valor de suas mensalidades, mediante formulário de requisição do estudante ou de seu representante legal, durante o período em que perdurar a quarentena determinada em decorrência do Plano de Contingência Nacional e Estadual gerado pelo novo coronavírus (covid-19), a ser analisado caso a caso pela instituição.

Vê-se, do exposto, que a redução deverá ocorrer no percentual de 10 a 30%, mediante formulário de requisição do estudante perante a instituição de ensino, que, por sua vez, analisará caso a caso, formalidade esta não atendida pela parte autora, uma vez que não demonstrou a protocolização do requerimento ou a recusa da ré em receber pessoalmente a aluna na instituição, julgo improcedente o pedido.

Quanto ao pedido de
renegociação e redução do débito
e parcelamento da rematrícula em 6(seis) parcelas, conforme já decidido em decisão primeira, o pleito deverá ser formulado diretamente na instituição de ensino, pessoa jurídica de direito privado que goza de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, nos termos do artigo 207 da Constituição Federal, não justificando, a intervenção do Poder judiciário, posto que não se vislumbra nos autos prova de ilegalidade ou arbitrariedade por parte da ré.

Nesse sentido, a atitude da ré em não renovar a matrícula da aluna inadimplente com suas obrigações contratuais não configura qualquer tipo de ilicitude ou abusividade, ao contrário, demonstra que a ré agiu em pleno exercício do seu direito e tomando a devida cautela para que o serviço fosse prestado em consonância com a legislação vigente.

Sendo assim, não há se falar em indenização pelos danos sofridos, diante da ausência de ilicitude em sua conduta, sendo que os dessabores que a autora sofreu foi em decorrência de sua atitude ao não cumprir com suas contraprestações, cabendo arcar com os transtornos gerados por seu descuido.

Diante do exposto,
julgo improcedentes
os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, Materiais e Pedido Liminar, ajuizada por KAMYLLY MELO DA SILVA SANTOS em face de IUNI UNIC EDUCACIONAL S/A, nos termos da fundamentação.

A parte autora deverá responder, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários (parágrafo único, do art. 86, CPC).

Assim, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor dado à causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, levando em conta a natureza da demanda, que não é de maior complexidade, assim como o bom trabalho desenvolvido pelo advogado e o razoável tempo gasto no seu serviço, suspensa a exigibilidade em decorrência da concessão dos benefícios da gratuidade judicial.

Declaro, por fim,
extinto o processo com resolução do mérito
, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. [...].”

Na hipótese dos autos, verifica-se dos documentos juntados que a acadêmica de fato possui parcelas em aberto correspondentes ao período letivo 2017 e 2018, além de negociação de parcelas em aberto referente o ano de 2020 e 2021.

O Instrumento Particular de Confissão e Novação de Dívida que instrui o presente recurso, demonstra que a apelante realizou a negociação de diversas pendências financeiras, tais como: multa de biblioteca, diferença de mensalidade, parcela de acordo não adimplida, multa contratual por quebra de acordo, mensalidades, disciplinas acrescidas, e rematrícula, que resultaram no reconhecimento de uma dívida no valor de R$ 62.334,95 (sessenta e dois mil trezentos e trinta e quatro reais e noventa e cinco centavos) (ID 112256036).

O mesmo instrumento contratual demonstra que a apelante assumiu o compromisso de pagar a quantia de R$ 18.700,00 (dezoito mil setecentos reais e quarenta e nove centavos) em 12 parcelas de R$ 4.403,11, com primeiro vencimento em 04/03/2021 e último vencimento em 04/02/2022.

A documentação de ID 112256041, também anexada aos autos pela apelante, demonstra que tal negociação foi objeto da
Ação de Consignação Pagamento,
distribuída sob o nº 1021050-27.2021.8.11.0041, na qual a apelante teve deferido o pedido para depositar em juízo as parcelas referentes ao parcelamento das mensalidades pendentes em razão da indisponibilidade do boleto pela IES a partir da parcela 03/12, com vencimento em 05/06/2021 no valor e R$ 4.403,11 (quatro mil quatrocentos e três reais e onze centavos), bem como as subsequentes independentemente da emissão do boleto (ID 112256041).

Ocorre que a apelante procedeu apenas ao pagamento parcial das mensalidades, conforme tabela das parcelas abaixo relacionadas (ID 112256041):

PARCELA

VENCIMENTO

PAGAMENTO

R$ 4.403,11

05/04/2021

05/04/2021

R$ 4.403,11

04/05/2021

04/05/2021

R$ 4.403,11

13/08/2021

15/06/2021

R$ 4.403,11

23/08/2021

05/07/2021

R$ 4.403,11

05/11/2021

08/09/2021

No entanto, o
ITEM 6.2.1 DA CLÁUSULA 6
do contrato de prestação de serviço educacional estabelece que caso o acadêmico venha a cursar mais ou menos disciplinas no semestre letivo em relação à grade curricular regular, haverá o reajuste da mensalidade de acordo com a Lei das Mensalidades Escolares (Lei nº 9.870/99), observado o número de disciplinas; os custos fixos da IES, considerando-se para os fins previstos na respectiva cláusula o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o total da semestralidade correspondente à grade curricular regular, o qual será integralmente aplicado (ID 112256042).

O contrato de prestação de serviços educacionais anexados pela apelante no ID 112256042 comprova que houve a contratação de carga horária excedente à grade curricular regular em 22/08/2020, sendo cobrado o montante de R$ 6.812,24 (seis mil oitocentos e doze reais e vinte e quatro centavos), a ser pago em 4 parcelas com primeiro vencimento em setembro de 2020 e último vencimento em dezembro de 2020.

No ID 112256042 também há um contrato de prestação de serviço de serviços educacionais anexados pela apelante, o qual comprova a contratação de carga horária excedente à grade curricular regular em 27/02/2020, sendo cobrado o montante de R$ 21.139,60 (vinte e um mil cento e trinta e nove reais e sessenta centavos), a ser pago em 06 parcelas com primeiro vencimento em março de 2020 e último vencimento em agosto de 2020.

O Extrato financeiro de ID 112256042, trazido aos autos pela própria apelante, demonstra a existência de débitos abertos em 2017 e 2018, além das parcelas em aberto de 04/06/2021 a 04/02/2022 no valor R$ 4.403,11 (quatro mil quatrocentos e três reais e onze centavos), conforme tabela abaixo:

VENCIMENTO

PARCELA

10/01/2017

R$ 919,20

10/05/2017

R$ 919,20

10/06/2017

R$ 919,20

10/07/2017

R$ 919,20

10/03/2018

R$ 1.352,98

10/04/2018

R$ 1.352,98

10/08/2018

R$ 1.353,04

10/05/2021

R$ 2.340,19

10/06/2021

R$ 2.305,49

10/07/2021

R$ 2.177,23

Além disso, extrai-se da documentação de ID 112256042 que a apelante possui contrato de parcelamento privado (PEP 30), no qual consta na
CLAÚSULA 2º E SEUS PARÁGRAFOS
que a mensalidade deverá ser paga pela apelante na proporção de 30% do valor integral da mensalidade no 1ºe 2º semestres, 40% do valor integral da mensalidade no 3ºe 4º semestres, 50% do valor integral da mensalidade no 5º e 6º semestres e 60% do valor integral da mensalidade do 7º semestre em diante. O pagamento do saldo remanescente, devidamente corrigido e atualizado, deverá ser integralmente quitado pela acadêmica no mês subsequente à conclusão do curso, sendo possível o seu parcelamento de acordo com cláusulas contratuais (ID 112256042).

Assim, ao contrário do que alega a apelante, constata-se que esta possui inúmeros débitos em aberto junto à IES, sendo todos eles decorrentes da prestação de serviço devidamente contratada pela acadêmica e em conformidade com a legislação vigente.

Assim, não há como prosperar a irresignação da apelante, pois além de inexistir nos autos documentos capazes de comprovar suas alegações, todo acervo probatório existente nos autos demonstra a existência de diversos valores em aberto junto à IES.

Por consequência, não há que se falar em ilegalidade da cobrança ou ilicitude da conduta da IES que agiu no exercício regular do direito ao negar a rematrícula da acadêmica e efetuar a cobrança dos valores efetivamente devidos.

Desta forma, comprovada contratação dos serviços educacionais para o Curso de Medicina Veterinária, bem como os débitos em aberto junto a IES, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

No caso dos autos, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos ensejadores da majoração, além de ser a parte apelante beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022